Tribunal: TJES
Processo: 5000475-05.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000475-05.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: EDNA SOUZA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000475-05.2022.8.08.0064

RECTE.: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECDA.: EDNA SOUZA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO FALSO EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TESE REJEITADA. AUSÊNCIA DE SERVIÇO PRESTADO PELO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FALTA DE CUIDADOS. FRAUDE EVIDENTE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
7567361
. Não houve apresentação de contrarrazões (Id.
7567369)
, apesar de a Recorrida estar assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7567361
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/
1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7567360
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante ao exposto julgo procedente o pedido contido na exordial, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$1.012,00 (mil e doze reais) a título de repetição de indébito com juros e correção a partir do efetivo pagamento, bem como o pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais com juros e correção monetária desde a interposição da ação.
”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais

sob argumento que a autora recebeu uma mensagem no Whatsapp de um representante da requerida oferecendo propostas de crédito. Afirma que passou seus dados pessoais para o representante e ambos firmaram contrato de empréstimo. Contudo, o representante afirmou que para a liberação do crédito era necessário que a requerente depositasse o valor de R$ 223,00. Após o depósito, a requerida requereu novo depósito no valor de R$ 789,00, o que foi realizado pela requerente. A autora foi bloqueada pelo contato e decidiu ir em uma agência da ré, momento no qual descobriu ter sido vítima de um golpe. Requereu danos materiais referentes ao valor enviado e danos morais.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando ilegitimidade passiva, vez que a fraude perpetrada

teria sido efetivada através de informações

passadas pela

própria
recorrida/autora para os falsários
.
Afirma ainda que não há dano moral, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Dito isso, em breve resumo da lide, tem-se que a autora recebeu oferta no Whatsapp de um suposto representante do banco réu BV Financeira oferecendo o empréstimo. Repassou seus dados pessoais, documentos e depositou valores como requerido. Contudo, nunca recebeu o valor do empréstimo de R$ 5.000,00 e quando buscou uma agência do réu descobriu ter sido vítima de golpe.

Tenho firme posicionamento no sentido de que as instituições financeiras possuem responsabilidade de evitar fraudes, adotando inclusive procedimentos de verificação e aprovação para todas as transações bancárias, além de proteger os dados dos consumidores.

Contudo, o caso dos autos é diferente. A autora não é correntista e não possui qualquer vínculo jurídico com o banco requerido. Ela recebeu mensagem pelo Whatsapp de um perfil evidentemente falso, inclusive sem foto, se passando por um banco oferecendo empréstimo. A tratativa pode ser vista no Id. 7566712. O golpista pediu todos os dados pessoais da autora e ela os passou (Id. 7566712 - Pág. 5 e seguintes).

Após, a autora enviou seus documentos pessoais pelo próprio aplicativo do Whatsapp (Id. 7566712 - Pág. 20). Em seguida, o golpista pediu que a autora fizesse um depósito para uma conta do banco Caixa Econômica Federal de pessoa física (Id. 7566712 - Pág. 21 e seguintes) para “liberar” o empréstimo, o que a recorrida fez. Foi requerido um novo depósito, consoante Id. 7566713 - Pág. 5 e autora novamente o realizou.

Como se vê, não houve nenhuma tratativa com o banco. O perfil do Whatsapp é claramente falso. Também não foi utilizado nenhum sistema do banco recorrente, toda a tratativa foi realizada pelo aplicativo de mensagens. Por fim, o empréstimo NÃO foi realizado. Como alegou a ré em contestação e em recurso, a autora não possui vínculo com a instituição financeira. Nenhum serviço foi prestado pelo banco.

O caso dos presentes autos não é um daqueles nos quais correspondentes bancários contratam empréstimo sem anuência do consumidor ou de caso de vazamento de dados. Não há vínculo jurídico entre as partes e quem forneceu os dados foi a própria autora.

Não obstante os argumentos deduzidos na inicial, não vislumbro qualquer responsabilidade da parte ré, ora recorrente, pela fraude discutida na lide.

Respeitado o posicionamento do juízo
a quo
, verifica-se que a parte autora foi vítima de típico estelionato, não possuindo relação com o aparato técnico do empréstimo bancário ou qualquer falha de segurança interna da empresa requerida. Ora, sabe-se que os meios utilizados para aplicação de fraudes são inúmeros. A cada dia surgem novas formas que pessoas de má-fé usam para retirar quantias de pessoas de bem. Logo, o pleito inicial não merece prosperar. Frise-se que a instituição financeira sequer foi utilizada como meio de pagamento e o valor que a autora repassou aos golpistas foi depositado em lotérica em conta de pessoa física da Caixa Econômica Federal (Id. 7566714).

Nesse sentido, não há como responsabilizar o Recorrente pela situação em tela, sendo que toda a negociação com o golpista se deu por meio do WhatsApp, fora de canais oficiais da instituição financeira; a autora ainda efetuou pagamento prévio para obtenção de empréstimo, exigência que foge à lógica desse tipo de operação; e o pagamento foi realizado a terceiro, pessoa física, sem relação com o banco. Também não ficou evidenciado nenhum tipo de contato realizado entre a parte autora e a instituição financeira ré no intuito de contratação de empréstimo.

Portanto, e aliado ao fato de que nos dias de hoje existe todo tipo de fraude efetuada por meio da internet, não é razoável culpar a demandada pela falta de cautela mínima da parte autora. Isto posto, diante do contexto fático, vê-se que não há nenhuma responsabilidade da ré no caso em tela,
vota-se pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano material.

Colaciono julgados no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONDICIONADO AO DEPÓSITO PRÉVIO DE VALORES PARA A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE.
RECLAMANTE QUE NÃO OBSERVOU O DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO – OFERTA DE EMPRÉSTIMO NA INTERNET – RECEBIMENTO DO CONTRATO POR MEIO DE APLICATIVO DE CELULAR – ATENDIMENTO AOS PEDIDOS DE DEPÓSITO DE VALORES A FIM DE LIBERAR O VALOR CONTRATADO – DEPÓSITOS REALIZADOS EM CONTAS DE PESSOAS FÍSICAS EM QUE PESE O CONTRATO FOSSE FIRMADO, SUPOSTAMENTE, COM PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0003954-79.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juíza Maria Roseli Guiessmann - J. 23.11.2020) (TJ-PR - RI: 00039547920198160030 PR 0003954-79.2019.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 23/11/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/11/2020) (grifo nosso)

*Ação de obrigação de não fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Golpe do falso empréstimo – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais produzidas autorizam o julgamento antecipado da lide – Recurso negado. Ação de obrigação de não fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais –
Golpe do falso empréstimo - Autora buscou a contratação de empréstimo por "WhatsApp". Solicitação de transferência de valores para liberação do empréstimo – Culpa exclusiva da autora evidenciada - Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC

- Ausência de ingerência e conhecimento da ré que teve seu nome utilizado por terceiros para a prática da fraude da qual foi vítima a autora – Sentença mantida
- Recurso negado. * (TJ-SP - AC: 10206102120218260071 SP 1020610-21.2021.8.26.0071, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 07/07/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NEGOCIAÇÕES ENTABULADAS VIA WHATSAPP. COBRANÇA DE CAUÇÃO PARA LIBERAR O VALOR DE EMPRÉSTIMO. FALTA DE CUIDADO DO AUTOR COM SEUS DADOS PESSOAIS. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. DEPÓSITOS REALIZADOS EM NOME DE PESSOAS FÍSICAS. FRAUDE EVIDENTE E DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA. DEVER DE CAUTELA E DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009877317 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 13/05/2021, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/05/2021) (grifo nosso)

Quanto ao dano moral, não havendo ato ilícito por parte do Recorrente, não há que se falar em indenização. Diante disso,
vota-se pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar
in totum
a r. sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.